Tribunal: STF
Processo: HC 72047
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          "Habeas Corpus".
          Alegações  de excesso de prazo no encerramento da instrução
e de injustiça na condenação.
1.         Havendo transitado  em julgado  o acórdão  que, em grau de
apelação,  rejeitou preliminares e  manteve a condenação imposta pelo
Tribunal  do  Júri  (por  duplo  homicidio  e  triplice  tentativa de
homicidio, todos qualificados), ja não se pode arguir a ocorrencia de
constrangimento  ilegal,  ao   argumento  de  excesso   de  prazo  no
encerramento da instrução.
2.        Pacifica a jurisprudência do S.T.F. no sentido de que não e
o  "habeas corpus" instrumento  processual para se provocar o reexame
das provas em que se baseou a condenação.
3.        "H.C." indeferido.